Tribunal: TJBA
Processo: 8121429-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121429-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA CACHOEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos (R$ 3.011,83), extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extingue execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF, sem prévia oitiva do ente exequente, configura decisão surpresa e viola o contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz deve assegurar às partes o direito de prévia manifestação sobre os fundamentos da decisão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme arts. 9º e 10 do CPC. 4. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção automática da execução fiscal, exigindo a verificação concreta de requisitos, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título. 5. A ausência de intimação do Município para se manifestar sobre o cumprimento dessas exigências configura decisão surpresa, pois a sentença fundamenta a extinção justamente na falta de comprovação dessas providências. 6. A falta de contraditório demonstra prejuízo, sobretudo diante da existência de elementos indicativos de adoção de medidas prévias pelo ente público, que poderiam influenciar o julgamento. 7. A nulidade da sentença impede a análise do mérito recursal, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121429-08.2022.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA CACHOEIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça